Tribunal: TJPA
Processo: 0813897-56.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813897-56.2023.8.14.0401

RECORRENTE: EDIVALDO COELHO MAGALHAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A prova da materialidade encontra-se nos documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria, fundamentando-se a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Inocorrência.
Tese que deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois não há prova incontroversa que permita a exclusão, razão pela qual a decisão deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Edivaldo Coelho Magalhães, por meio da Defensoria Pública, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 24 de agosto de 2021, os ora denunciados Rafael de Oliveira Grande, Guilherme Italo Pereira Soares e Edivaldo Coelho Magalhães ceifaram a vida da vítima Ketlen Mendes Cabral, com dois disparos de arma de fogo na sua cabeça, quando a mesma encontrava-se dormindo em sua residência. Consta ainda, que os fatos ocorreram na frente de suas duas filhas menores e de sua mãe.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que após ter desmembrado o feito em relação aos demais acusados, pronunciou Edivaldo Coelho Magalhães, ante a prática delitiva do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais pleiteia a sua impronúncia, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva. Alternativamente pugna a exclusão das qualificadoras.

O representante do Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais pleiteia a sua impronúncia, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto (fls. 46 e 47 dos autos digitais), bem como os Laudos constantes dos autos, as fotos da perícia do local dos fatos e do cadáver da vítima (ID 15932919, fls. 672 e seguintes dos autos digitais).

A autoria no mesmo sentido, especialmente pelo relato da mãe de Ketlen Mendes Cabral que presenciou os fatos e reconheceu o recorrente tanto na delegacia, quanto em juízo, durante a audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalta-se nos termos do parecer ministerial, que o recorrente foi preso em flagrante enquanto fugia do local do crime, ainda de posse da arma utilizada no delito.

Portanto, a materialidade está comprovada, bem como os indícios de autoria, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Quanto ao pedido alternativo pela exclusão das qualificadoras dispostas no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, de igual forma entende-se que a tese deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita exclui-la, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Trago jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime. 3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta da ré. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. 6. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007506-13.2019.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024